Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800838-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: AUGUSTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.

In casu,

observa-se das informações prestadas pelo juiz
a quo
que, com relação ao processo nº 0007857-04.2019.8.14.0055, já fora decretado o relaxamento da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo desde o dia 27/09/2019. No entanto, não bastasse isso, o magistrado de primeiro grau relatou que, segundo informação da Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE), o alvará de soltura só não foi cumprido em razão de pedido de prisão existente em processos de outros juízos. Outrossim, atualmente encontra-se aguardando a finalização do IPL pela Autoridade Processual.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
AUGUSTO DE OLIVEIRA,
contra ato da autoridade inquinada coatora,
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

No
writ,
com o intuito de demonstrar excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, o Impetrante alega, em síntese, que a prisão ocorreu no dia 23/05/2019, sendo que, até o presente momento, a instrução processual sequer teria iniciado.

Juntou documentos às fls. 09/15.

Diante disso, requereu a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora e, após, encaminhado o feito ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Instada a manifestar-se, e cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou que (fls. 28/29), em síntese, que a prisão em flagrante fora homologada e diante dos fatos narrados, convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 23/05/2019, como forma de garantia da ordem pública, vez que o referido nacional responde a outros processos criminais e inclusive é condenado, sugerindo que, se solto, voltará a delinquir;

Prossegue esclarecendo que a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão do referido nacional, e em 27/09/2019 este juízo decidiu pelo relaxamento da prisão do nacional, ocasião em que fora expedido o competente alvará de soltura.

Destaca, por fim, que consta no processo nº 0007857-04.2019.8.14.0055, a informação de que a Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE) não deu cumprimento ao alvará de soltura, pois havia pedido de prisão, para referido nacional, em outros Juízos.

Outrossim, quanto à situação processual, atualmente encontra-se aguardando a finalização do IPL pela Autoridade Processual.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
e
pronunciou-se pela
NÃO CONHECIMENTO
do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Rejeito a preliminar do
parquet
de não conhecimento do
mandamus
, e consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
mandamus
objetiva o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o mesmo encontra-se preso preventivamente desde o dia 23/05/2019, sem que o inquérito policial tenha findado, caracterizando excesso de prazo.

No que tange ao excesso de prazo na prisão do paciente, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que
observa-se das informações prestadas pelo juiz
a quo
que, com relação ao processo nº 0007857-04.2019.8.14.0055, já fora decretado o relaxamento da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo desde o dia 27/09/2019.

No entanto, não bastasse isso, o magistrado de primeiro grau relatou que, segundo informação da Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE), o alvará de soltura só não foi cumprido em razão de pedido de prisão existente em processos de outros juízos.

Outrossim, atualmente encontra-se aguardando a finalização do IPL pela Autoridade Processual.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Por esses motivos,
DENEGO A ORDEM,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 09/03/2020